Tribunal: TJDFT
Processo: 0761609-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA. PAGAMENTO EM PIX. DESCONTO EFETIVADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a reembolsar os valores despendidos na compra do produto adquirido pelo recorrido.

II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 35274859 – pág. 2 e 4). Contrarrazões não apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

IV. Da análise dos autos, verifica-se que em 14.10.2021 o recorrido tentou adquirir uma pistola de alta pressão junto à recorrente no valor de R$104,90 pago mediante pix. Ocorre que a compra não foi concluída e o produto não foi entregue, sob a argumentação de que o valor não havia sido creditado na conta da recorrente.

V. Compulsando os autos, verifica-se no comprovante de ID 35274115 – pág. 2 que o status da transação é “desfeita” às 9h55min. Contudo, o extrato juntado ao ID 35274141 - pág. 5 confirma que o desconto foi efetivamente realizado na conta do recorrido.

VI. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Assim, a sentença deve ser mantida na sua íntegra.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.